Tribunal: TRF3
Processo: 5000608-76.2023.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
488/608)

5000608-76.2023.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000608-76.2023.4.03.6113

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: ELISABETE SATIKO KUNIMATSU CERVI

Ementa

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONDICIONADO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021. VALOR SUPERIOR AO PISO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que, em execução fiscal destinada à cobrança de anuidades referentes aos anos de 2014 a 2021, julgou liminarmente improcedente o pedido quanto às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017 por prescrição, com fundamento no art. 332, §1o, do CPC, e determinou o sobrestamento do feito em relação às anuidades de 2018 a 2021 por não atingir o valor mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

O apelante sustenta que não ocorreu prescrição e que o valor da execução atende ao requisito mínimo legal para o ajuizamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para a cobrança judicial de anuidades de conselho profissional diante da limitação de valor mínimo para execução prevista na Lei 12.514/2011; (ii) verificar se o valor do crédito executado atende ao requisito mínimo estabelecido no art. 8o da referida lei, com redação da Lei 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, diante da limitação legal para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, o prazo prescricional somente se inicia quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o montante da dívida, acrescido dos encargos legais, alcança o valor mínimo exigido pelo art. 8o da Lei 12.514/2011.

Assim, o termo inicial da prescrição não corresponde ao vencimento individual de cada anuidade, mas ao momento em que o débito acumulado atinge o patamar mínimo legal para a cobrança judicial.

A Lei 14.195/2021 alterou o art. 8o da Lei 12.514/2011 para estabelecer que os conselhos profissionais não executarão judicialmente dívidas com valor inferior a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da mesma lei, atualizado pelo INPC.

A norma fixa parâmetro objetivo para a definição do piso mínimo, independentemente do valor específico da anuidade estabelecida por cada conselho profissional.

No caso concreto, considerada a atualização pelo INPC na data do ajuizamento da execução fiscal em março de 2023, o limite mínimo corresponde a R$ 4.951,32.

O valor executado, de R$ 5.356,70, supera o piso legal, o que afasta o fundamento utilizado na sentença para o sobrestamento do feito e autoriza o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o prazo prescricional para cobrança de anuidades inicia-se quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o débito atinge o valor mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011.

O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação da Lei 14.195/2021, corresponde a cinco vezes o valor indicado no art. 6o, I, do mesmo diploma, atualizado pelo INPC, independentemente do valor específico da anuidade fixado por cada conselho profissional.

Ultrapassado o piso legal, deve ser determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, §1o, §§3o e 4o; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.930/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.02.2017, DJe 08.02.2017; TRF3, ApCiv no 5001015-52.2023.4.03.6123, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 26.03.2024, DJEN 04.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000608-76.2023.4.03.6113

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: ELISABETE SATIKO KUNIMATSU CERVI

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000608-76.2023.4.03.6113

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: ELISABETE SATIKO KUNIMATSU CERVI

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra a sentença (ID 281794025) que julgou liminarmente improcedente o pedido com relação às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, na forma do art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil, por prescrição e determinou o sobrestamento do feito quanto às anuidades de 2018, 2019, 2020 e 2021, por seu valor não cumprir o requisito de procedibilidade previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

Em suas razões recursais (ID 281794026), o apelante pleiteia a reforma da sentença, com o afastamento do reconhecimento da prescrição das anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017 e com a determinação de prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Foi determinado o retorno dos autos à origem para que fosse observado o procedimento disposto no artigo 332, sobretudo nos §§ 3o e 4o, do CPC, com análise da possibilidade de o magistrado a quo exercer o juízo de retratação (ID 293518969).

Não houve retratação do juízo a quo (ID 313356979) e a apelada apresentou contrarrazões (ID 313357038).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000608-76.2023.4.03.6113

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: MARTA REGINA SATTO VILELA - SP106318-A

APELADO: ELISABETE SATIKO KUNIMATSU CERVI

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de execução fiscal ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra ELISABETE SATIKO KUNIMATSU CERVI, objetivando a cobrança de anuidades.

A sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido com relação às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017, na forma do art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil, por prescrição e determinou o sobrestamento do feito quanto às anuidades de 2018, 2019, 2020 e 2021, por seu valor não cumprir o requisito de procedibilidade previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

Em suas razões recursais (ID 281794026), o apelante pleiteia a reforma da sentença, com o afastamento do reconhecimento da prescrição das anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017 e com a determinação de prosseguimento da execução fiscal em primeira instância, alegando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11 deve observar o valor exato das anuidades cobrado pelos conselhos profissionais, o que teria sido cumprido pelo apelante.

Examinando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Primeiramente, não há que se falar em prescrição das anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que considerada a limitação de valor mínimo para fins de execução criada pela Lei n. 12.514/11, para o ajuizamento da execução, o prazo prescricional deve ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela norma. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a precisa demonstração de omissão (Súmula 284 do STF).

2. Esta Corte, interpretando o art. 8o da Lei n. 12.514/2011, consolidou o entendimento de que no valor correspondente a quatro anuidades no ano do ajuizamento computam-se, inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso.

3. O processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos exequendos correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, tomando-se como parâmetro para definir este piso o valor da anuidade referente ao ano de ajuizamento, bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária). No caso dos autos, a ação fiscal foi ajuizada em 2013, quando já em vigor a Lei n. 12.514/11, assim, aplicável a limitação acima descrita.

4. As anuidades pagas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, o que, em tese, admitiria o dia seguinte ao vencimento da obrigação como sendo o termo inicial da prescrição.

5. No entanto, considerando a limitação de valor mínimo para fins de execução criada pela Lei n. 12.514/11, para o ajuizamento da execução, o prazo prescricional dever ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela norma.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a ocorrência da prescrição.

(REsp n. 1.524.930/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 8/2/2017.) (negritei)

Desse modo, a execução fiscal foi ajuizada em 22/03/2023 para cobrança de anuidades referentes aos períodos de 2014 a 2021. Assim, o termo inicial prescricional não ocorreu no vencimento das anuidades como constou da sentença recorrida, mas sim, somente após o valor do crédito superar 5 vezes o valor cobrado anualmente corrigido pelo INPC.

Portanto, não há que se falar em prescrição das anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017.

O valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal para cobrança de anuidades está disciplinado no artigo 8o, caput c/c artigo 6o, inciso I e § 1o e c/c artigo 4o, inciso II, todos da Lei no 12.514/11, in verbis:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. (negritei)

Art. 4o Os Conselhos cobrarão: (...)

II - anuidades;

Tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 22/03/2023, aplicam-se as alterações promovidas pela Lei no 14.195/21 na Lei no 12.514/11.

O artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.514/11 é claro ao estabelecer que o valor das anuidades será reajustado com base no INPC, para fins da limitação para ajuizamento de execução fiscal constante no artigo 8o do mesmo diploma legal.

Desse modo, a norma é assertiva e não ressalva, para fins do artigo 8o, a possibilidade de um parâmetro diverso de acordo com a lei específica de cada Conselho. Desta forma, a aplicação do teto mínimo independe de como ou em quanto foi fixada a anuidade pelo respectivo Conselho, porquanto a escolha do legislador foi por um valor fixo, resultante da aplicação do INPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. DÍVIDA INFERIOR AO PISO MÍNIMO. VALOR FIXO. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 12.514/2011, em sua redação original, impedia a propositura de execução fiscal de dívidas devidas aos Conselhos Profissionais referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

2. Recentemente, a Lei 14.195/2021, em seu art. 21, alterou o limite legal para elevar o valor do piso, prevendo também a possibilidade de extinção e suspensão/arquivamento de cobranças de valor inferior ao teto mínimo.

3. Quanto ao valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, o limite previsto no art. 8o e 6o, da Lei 12.514/2011, pela nova redação conferida pelo art. 21 da Lei 14.195/2021, passou a ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atualizável mensalmente pelo INPC/IBGE, inexistindo qualquer ressalva na Lei quanto à possibilidade do valor variar conforme a anuidade cobrada por cada Conselho.

4. Assim, tomando por base o raciocínio exposto na sentença recorrida, o valor em cobro não supera o piso mínimo previsto para o ajuizamento da execução fiscal, estando correta a aplicação do §2o do art. 8o da Lei 12.514/11.

5. O art. 21 da Lei 14.195/21 previu expressamente o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, de valor inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inc. I do caput do art. 6o da Lei retrocitada, pelo que o dispositivo da sentença recorrida merece correção para afastar a extinção do feito.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001015-52.2023.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 26/03/2024, DJEN DATA: 04/04/2024) (negritei)

No caso dos autos, o limite mínimo de 5 anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/11, após atualização pelo INPC na época do ajuizamento da execução fiscal em março/2023, corresponde a R$ 4.951,32 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

Tendo em vista que o valor cobrado na execução fiscal correspondia a R$ 5.356,70 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), superior ao limite mínimo fixado em lei, o processo deve prosseguir em seus ulteriores termos.

Portanto, voto por dar provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONDICIONADO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021. VALOR SUPERIOR AO PISO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO – CROSP contra sentença que, em execução fiscal destinada à cobrança de anuidades referentes aos anos de 2014 a 2021, julgou liminarmente improcedente o pedido quanto às anuidades de 2014, 2015, 2016 e 2017 por prescrição, com fundamento no art. 332, §1o, do CPC, e determinou o sobrestamento do feito em relação às anuidades de 2018 a 2021 por não atingir o valor mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021.

O apelante sustenta que não ocorreu prescrição e que o valor da execução atende ao requisito mínimo legal para o ajuizamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição para a cobrança judicial de anuidades de conselho profissional diante da limitação de valor mínimo para execução prevista na Lei 12.514/2011; (ii) verificar se o valor do crédito executado atende ao requisito mínimo estabelecido no art. 8o da referida lei, com redação da Lei 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, diante da limitação legal para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, o prazo prescricional somente se inicia quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o montante da dívida, acrescido dos encargos legais, alcança o valor mínimo exigido pelo art. 8o da Lei 12.514/2011.

Assim, o termo inicial da prescrição não corresponde ao vencimento individual de cada anuidade, mas ao momento em que o débito acumulado atinge o patamar mínimo legal para a cobrança judicial.

A Lei 14.195/2021 alterou o art. 8o da Lei 12.514/2011 para estabelecer que os conselhos profissionais não executarão judicialmente dívidas com valor inferior a cinco vezes o valor previsto no art. 6o, I, da mesma lei, atualizado pelo INPC.

A norma fixa parâmetro objetivo para a definição do piso mínimo, independentemente do valor específico da anuidade estabelecida por cada conselho profissional.

No caso concreto, considerada a atualização pelo INPC na data do ajuizamento da execução fiscal em março de 2023, o limite mínimo corresponde a R$ 4.951,32.

O valor executado, de R$ 5.356,70, supera o piso legal, o que afasta o fundamento utilizado na sentença para o sobrestamento do feito e autoriza o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o prazo prescricional para cobrança de anuidades inicia-se quando o crédito se torna exequível, isto é, quando o débito atinge o valor mínimo previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011.

O limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação da Lei 14.195/2021, corresponde a cinco vezes o valor indicado no art. 6o, I, do mesmo diploma, atualizado pelo INPC, independentemente do valor específico da anuidade fixado por cada conselho profissional.

Ultrapassado o piso legal, deve ser determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, §1o, §§3o e 4o; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.524.930/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.02.2017, DJe 08.02.2017; TRF3, ApCiv no 5001015-52.2023.4.03.6123, rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 26.03.2024, DJEN 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão